Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DAS SUGESTÕES. CELERIDADE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos, uma vez que o artigo 35, § 2o, do Código Penal, ao dispor que o trabalho externo é admissível (e não obrigatório), deixa clara a intenção do legislador em condicionar tal benesse ao critério do Magistrado. No mesmo sentido, o artigo 123 da Lei de Execuções Penais estabelece requisitos para a concessão de saídas temporárias, dentre eles a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. No caso dos autos, correta a decisão que deixou de conceder os benefícios externos ao apenado, tendo em vista a ausência de implementação de medidas tidas como necessárias, no exame criminológico, para adequar o perfil psicológico do apenado e torná-lo apto a retornar ao convívio social de forma gradativa.

3. O sentenciado não pode ser prejudicado pela demora do Juízo das Execuções em promover o início da implementação das sugestões constantes do Laudo Criminológico.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a decisão que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto sem benefícios externos, determinar sejam implementadas, com a maior celeridade possível, as sugestões constantes do Laudo exarado no exame criminológico a que já se submeteu o agravante.